Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-67.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-67.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENONIA PIRES DA SILVA - CPF: 652.117.151-87 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CAUSA DA QUEBRA DA PRODUÇÃO APURADA EM PERÍCIA - DIFERENÇA DA PRODUÇÃO OBTIDA E DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, bem como que em relação à correção monetária, o termo inicial será a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e não o foi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1000148-67.2021.8.11.0004 movida em desfavor de BENONIA PIRES DA SILVA, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída em benefício do apelante, no valor de R$55.617,27 (cinquenta e cinco mil seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da última atualização da dívida (21/01/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (06/07/2021), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Por fim, em consonância com o princípio da sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Sustenta o apelante que a r. sentença não aplicou corretamente o direito ao caso concreto, somente na incidência dos encargos contratuais, juros de mora e correção monetária.

Aduz que, ‘o entendimento jurisprudencial majoritário recente vai de encontro com o pleito do Apelante, eis que determina que os juros moratórios devam incidir a partir do efetivo inadimplemento, posto que constituído em mora o devedor, bem como a correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada, conforme decisões colacionadas abaixo, ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento em (01/05/2020), valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito.’.

Saliente por fim, que o contrato entabulado entre as partes é totalmente válido e foi consentido pela Apelada com todas as cobranças de juros e encargos nele contido, assim, a cobrança deve ser regida pelas cláusulas contratuais anuídas por ambas as partes.

Requer a reforma da sentença para que os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pela Apelada a partir de 01.05.2020 até a quitação/pagamento pela mesma; bem como seja dado provimento ao presente apelo, nos tópicos retro recorridos, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 122478991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1000148-67.2021.8.11.0004 movida em desfavor de BENONIA PIRES DA SILVA, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída em benefício do apelante, no valor de R$55.617,27 (cinquenta e cinco mil seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da última atualização da dívida (21/01/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (06/07/2021), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Por fim, em consonância com o princípio da sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Em que pesem os argumentos do apelante, a sentença de deve ser mantida.

Pois bem.

Cinge-se a presente demanda em verificar o acerto ou desacerto dos termos de incidência dos juros de mora e correção monetária.

No que pertine ao termo inicial dos juros e correção monetária, não merece retoques a sentença, eis que, por tratar o presente caso de relação contratual, a data inicial da correção monetária é a data da negativa de pagamento, enquanto a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação, conforme precedente jurisprudencial dominante e, conforme dispõe o artigo 405 do CC.

No mais, diante do disposto no inciso 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022